Tribunal: TJDFT
Processo: 0010171-04.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AINDA EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. QUESTÕES BUROCRÁTICAS JUNTO AO PODER PÚBLICO. MORA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL PROCEDENTE COM RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS. PRETENSÃO DE LUCROS CESSANTES DEFERIDA EM OUTRO PROCESSO. INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Entraves relacionados à burocracia do Poder Público que geraram atraso na emissão do habite-se não pode ser caracterizado caso fortuito ou força maior a afastar a responsabilização da ré pelo atraso na entrega do imóvel adquirido pelo autor. Para tais situações, previsíveis para as grandes empresas que atuam no mercado da construção civil, admite-se a estipulação de prazo de tolerância.
2. Considerando que a rescisão do ajuste se deu em razão do inadimplemento da construtora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, impõe-se a restituição ao comprador de todos os valores desembolsados – súmula 543 do STJ.
3. Constatado que o autor teve sua pretensão deferida em outro processo, quanto ao recebimento de lucros cessantes, não há que se falar em inversão da cláusula moratória nestes autos, porquanto inviável a sua cumulação.
4. Recurso parcialmente provido.